Tribunal: STF
Processo: HC 251405
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Pedido de extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP. Ausência de similitude fático-jurídica.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se indeferiu pedido de extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corréu, com fundamento na ausência de identidade de situação fático-jurídica.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à extensão dos efeitos de decisão favorável concedida a corréu, no âmbito de habeas corpus impetrado perante o STJ.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência admite a aplicação do efeito extensivo a decisões proferidas fora do âmbito recursal, como em habeas corpus, desde que demonstrada a identidade de circunstâncias entre o requerente e o beneficiado.



    4. No caso concreto, o STJ constatou a inexistência de identidade fático-jurídica entre o agravante e o corréu que obteve decisão favorável, destacando o papel no núcleo criminoso e a gravidade dos fatos a ele imputados.



    5. A ausência de similitude entre as situações jurídicas dos envolvidos impossibilita a aplicação do art. 580 do CPP ao caso do agravante.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



     _________



      Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580.



      Jurisprudência relevante citada: HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021; HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023; HC nº 111.953/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/05/2012; HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009.